Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-48.2023.8.11.0034
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000766-48.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANSELMO FERREIRA SOUZA - CPF: 130.325.261-91 (APELADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ANDRE LABEGALINI - CPF: 061.386.236-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ADULTERADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00.

A parte autora alegou não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado nº 809131397, vinculado a descontos mensais de R$ 163,43 iniciados em setembro de 2017, e postulou a nulidade da contratação, a repetição do indébito e a reparação moral.

A instituição financeira sustentou a regularidade da contratação, arguiu prescrição trienal e requereu, subsidiariamente, compensação ou devolução de valores supostamente disponibilizados. Após perícia grafotécnica, o juízo de origem concluiu pela adulteração do contrato e afastou a comprovação de repasse efetivo de numerário à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a validade da contratação que fundamentou os descontos realizados em benefício previdenciário; (ii) saber se a alegação de fraude por terceiro afasta a responsabilidade civil da fornecedora de serviços; (iii) saber se são cabíveis a indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) saber se é possível a compensação de valores supostamente liberados sem prova do efetivo recebimento pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC às instituições financeiras.

O laudo pericial concluiu pela adulteração do contrato apresentado pela instituição financeira. Os documentos juntados não continham a página com assinatura e fotografia da parte autora. A prova técnica afasta a alegação de contratação regular.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de relação contratual válida. Por isso, são ilegítimos os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário.

A alegação de fraude praticada por terceiro não exclui a responsabilidade da instituição financeira. Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

O dano moral é devido. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, amparados em contrato adulterado, ultrapassam o mero dissabor. O valor fixado em R$ 6.000,00 observa a proporcionalidade e a razoabilidade.

A restituição em dobro é cabível, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, porque os descontos decorreram de cobrança sem respaldo contratual válido e não houve demonstração de engano justificável.

Não cabe compensação ou devolução de valores alegadamente disponibilizados, pois não há prova segura de que o numerário ingressou na esfera patrimonial da parte autora. Registros unilaterais da instituição financeira não bastam para esse fim.

Mantém-se o critério de juros e correção monetária fixado na sentença, com observância da Lei nº 14.905/2024, do art. 406, § 1º, do CC e do art. 389, p.u., do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o empréstimo consignado quando a instituição financeira não comprova a autenticidade do contrato e a perícia judicial aponta adulteração do documento apresentado. 2. A fraude em operação bancária configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. São devidos dano moral e repetição em dobro quando há descontos indevidos em benefício previdenciário com base em contrato adulterado e sem prova de engano justificável. 4. É incabível a compensação de valores supostamente liberados sem prova do efetivo recebimento pela parte autora.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral, ajuizada por Anselmo Ferreira Souza, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar nulo o contrato n. 809131397, determinando a cessação dos descontos realizados na conta do autor, condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00, com incidência de juros e correção monetária nos termos da Lei nº 14.905/2024, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação impugnada e a efetiva liberação do numerário em favor da parte autora. Defende, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, sob o fundamento de que não houve demonstração de lesão concreta aos direitos da personalidade.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer que a restituição do indébito ocorra de forma simples, com afastamento da devolução em dobro, a redução do valor arbitrado a título de dano moral, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a aplicação da Taxa Selic à correção monetária e aos juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024, a incidência dos juros de mora sobre o dano moral apenas a partir da data do arbitramento, bem como a devolução ou compensação dos valores disponibilizados à parte autora, devidamente atualizados, para evitar enriquecimento sem causa.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (id. 355138460).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Anselmo Ferreira Souza ajuizou ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., sustentando ser beneficiário de pensão por morte perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e afirmou ter sido surpreendido com descontos mensais de R$ 163,43, iniciados em setembro de 2017, vinculados ao contrato de empréstimo consignado nº 809131397.

Alegou, contudo, não ter celebrado a referida contratação nem manter relação jurídica com a instituição financeira que legitimasse os descontos, razão pela qual requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a prescrição trienal e, no mérito, sustentando a regularidade da contratação, o exercício regular de direito e, subsidiariamente, a compensação ou devolução dos valores que teriam sido disponibilizados em favor do autor. Houve impugnação à contestação. Na fase instrutória, o autor requereu perícia grafotécnica, ao passo que o réu pugnou pelo julgamento antecipado, deferida a prova técnica, sobreveio laudo pericial, seguido de manifestação das partes.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo

julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar nulo o contrato n. 809131397, determinando a cessação dos descontos realizados na conta do autor, condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00, com incidência de juros e correção monetária nos termos da Lei nº 14.905/2024, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica em exame é de consumo, razão pela qual se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

No caso, a controvérsia não está em discutir, em abstrato, se pessoa analfabeta pode contratar empréstimo consignado, nem se o mútuo bancário exige forma especial. A questão está em saber se houve prova válida da contratação que embasou os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora.

Dos autos consta laudo pericial que concluiu pela adulteração do contrato apresentado pela instituição financeira. A sentença registrou que o perito foi categórico ao apontar a adulteração do contrato n. 809131397 e destacou, ainda, que os documentos anexados pelo banco sequer continham a página em que constariam a assinatura e a fotografia da parte autora, circunstância que reforça os indícios de falsificação e corrobora a conclusão técnica (id. 355138446).

A conclusão pericial afasta a tese recursal. Uma vez infirmada a autenticidade do documento que dá suporte à cobrança, não subsiste a alegação de contratação regular. Não se trata de mera fragilidade probatória ou de dúvida interpretativa sobre o contrato, mas de prova pericial judicial no sentido de que o instrumento apresentado pelo banco foi adulterado. Correta, portanto, a conclusão adotada na origem de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação e, por conseguinte, a legitimidade dos descontos efetuados.

Quanto à tese de que a contratação deveria ser preservada porque a parte autora teria se beneficiado economicamente da operação, ela não prospera.

O banco menciona ordem de pagamento e afirma que houve liberação do numerário, sem que o valor tivesse sido devolvido. Ocorre que o juízo singular examinou expressamente a questão e rejeitou o pedido de compensação ao fundamento de que não houve prova concreta de depósito ou repasse em favor do autor. O recurso, embora repita a alegação, não traz demonstração segura de que a quantia ingressou efetivamente na esfera patrimonial da parte demandante. Documentos unilaterais ou registros internos da instituição financeira, desacompanhados de prova robusta do efetivo recebimento, não bastam para afastar a conclusão adotada na origem.

Reconhecida a inexistência de contratação válida, passa-se ao exame da responsabilidade civil da instituição financeira.

Como fornecedora de serviços, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na prestação do serviço. A alegação de que também foi vítima de fraude praticada por terceiro não afasta sua responsabilidade, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida.

Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei).

Conclui-se, portanto, pela responsabilidade da instituição financeira pelos danos sofridos pela parte autora.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesse contexto, a indenização fixada na sentença, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se compatível com as particularidades da causa e com os princípios da moderação e da razoabilidade.

No que concerne à restituição do indébito, o apelante sustenta que a devolução em dobro seria incabível, ao argumento de ausência de má-fé. Também nesse ponto, o recurso não procede. Uma vez reconhecido que os descontos foram promovidos sem respaldo contratual válido, com base em documento adulterado, e inexistindo demonstração de engano justificável, mantém-se a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tal como reconhecido na origem.

Igualmente não procede o pedido subsidiário de compensação ou devolução de valores alegadamente disponibilizados ao autor. Como já exposto, a pretensão foi afastada na origem por ausência de prova concreta do efetivo repasse, e o recurso não logra infirmar esse fundamento. Sem prova segura de que o numerário ingressou na esfera de disponibilidade da parte autora, é inviável acolher a tese devolutória ou compensatória.

No tocante à aplicação da taxa Selic e à alteração dos juros, a insurgência recursal não merece acolhimento. Mantém-se o critério fixado na sentença:
“ nos termos da Lei n.º 14.905/2024, os juros moratórios deverão incidir a partir da citação, aplicando-se a taxa legal referente à Selic, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.º do Código Civil e a correção monetária, quanto aos danos materiais a partir de o evento danoso e, quanto aos danos morais, a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], aplicando-se a variação do IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil].

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026